Tribunal: STF
Processo: HC 186602
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Arenas de Carvalho em favor de Márcio Marcassa Júnior, contra dois atos dito coatores oriundos Superior Tribunal de Justiça. O primeiro consubstanciado em acórdão da Quinta Turma daquela Corte Superior, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.405.336/SP; o segundo, consubstanciado em acórdão da Quinta Turma daquela Corte Superior, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 431.242/SP. 
    O paciente foi condenado à pena 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, em razão do cometimento dos crimes de quadrilha e corrupção passiva (artigos 288 e 333 do CP). 
    Em sede de apelação, a pena foi redimensionada para 3 anos, 01 mês e 10 dias, em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma, em acórdão da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 431242/SP, mas concedeu a ordem de ofício ‘apenas para determinar que se aguarde o trânsito em julgado para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos’. 
    ‘Concomitantemente’, segundo alega, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Parcionick não conheceu do AREsp 1.405.336/SP; interposto agravo regimental, a Quinta Turma a ele negou provimento.
    No presente writ, o Impetrante alega estar sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado ‘na negativa de apreciação do tema/prejudicial/razões de defesa pela 5º Turma do STJ por duas vezes consecutivas (no julgamento do HC 431242-SP e no AgRg no Agravo em Resp n° 1.405.336-SP (2018/0314303-6), de questões exclusivamente de direito’. Alega que a persecução criminal foi iniciada sem a conclusão da via administrativa. Defende que os crimes pelos quais condenados o Paciente ‘estão condicionados à existência da intenção de ilusão fiscal’ e que, em síntese, os fatos narrados se adequariam ao crime de descaminho (artigo 334 do CP), de modo que, em razão da natureza tributária do delito, seria necessária a conclusão de procedimento administrativo, forte na SV 24 desta Suprema Corte (´tese nova’).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e, no mérito, o trancamento da ação penal nº 0017024-25.2008.4.03.6181. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio dos atos dito coatores:
    AgRg no AREsp 1.405.336/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Ocorrida eventual omissão, seria necessária a oposição de embargos de declaração de modo a provocar o pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tese defensiva, permanecendo o vício, caberia ao agravante arguir suposta ofensa ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação jurisdicional. Assim, torna-se inviável a análise acerca da nulidade pela obrigatoriedade da conclusão de procedimento administrativo para persecução criminal, diante da ausência de prequestionamento, incidindo, na espécie, o teor das Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    HC 431242-SP:
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 3. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 4. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 5. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CORRUPÇÃO PRIVADA. TEMAS NÃO SUBMETIDOS À CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 6. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 147 DA LEP. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA IMPEDIR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    3. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015).
    4. A impetração não se encontra devidamente instruída, uma vez que a íntegra da denúncia não foi juntada aos autos, constando apenas algumas folhas. Dessa forma, não se mostra possível eventual exame acerca da higidez da inicial acusatória.
    5. No que concerne à alegação de que a corrupção privada não é crime no Brasil e de que deveria ter sido instaurado prévio processo administrativo, para apurar os crimes de contrabando e de descaminho, porquanto indispensáveis à configuração dos crimes de quadrilha e de corrupção ativa, verifico que se tratam de temas não submetidos ao exame da Corte local. Assim, fica inviabilizado o exame inaugural pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    6. Quanto à impossibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos, verifico que a irresignação merece prosperar. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que não é possível o cumprimento provisório da pena restritiva de direitos, haja vista o disposto no art. 147 da LEP. Portanto, para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos aplicadas ao paciente, deve se aguardar o trânsito em julgado, em consonância com o dispositivo legal acima transcrito e com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
    7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para determinar que se aguarde o trânsito em julgado para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos.
    Quanto ao primeiro ato dito coator (AgRg no AREsp 1.405.336/SP), o acórdão que resultou no não conhecimento do recurso especial julgou ‘inviável a análise acerca da nulidade pela obrigatoriedade da conclusão de procedimento administrativo para persecução criminal, diante da ausência de prequestionamento, incidindo, na espécie, o teor das Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STJ’. (destaquei).
     Como sabido, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes, (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017). 
    Sobre o segundo ato dito coator (HC 431.242/SP), nele restou consignado, ‘[n]o que concerne à alegação de que (…) deveria ter sido instaurado prévio processo administrativo, para apurar os crimes de contrabando e de descaminho, porquanto indispensáveis à configuração dos crimes de quadrilha e de corrupção ativa, verifico que se tratam de temas não submetidos ao exame da Corte local’. (destaquei).
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De resto – para além da supressão de instância -, inviável a esta Suprema Corte analisar possibilidade de desclassificação das condutas para o delito do artigo 334 do CP, pois implicaria ‘necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); e ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008. 
    Ainda, incabível o manejo de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal em hipóteses como a presente, já com sentença condenatória proferida, acórdão condenatório, recurso especial inadmitido e recurso extraordinário inadmitido (com determinação de certificação do trânsito em julgado pelo STJ), sem que a Defesa tenha logrado êxito em sucessivas e variadas tentativas perante o primeiro grau, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e, agora, perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal originária, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Pacientes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora